Tribunal: STF
Processo: Rcl 85281
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Agropecuária Maia Cintra Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS no Processo 0800044-45.2020.8.12.0011, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado ofendeu o acórdão proferido no mencionado recurso paradigma.



    Segundo alega:



    Trata-se de Reclamação aviada em face de acórdão proferido em sessão permanente e virtual da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, nos autos do mandado de segurança/apelação nº. 0800044-45.2020.8.12.0011. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, em acórdão da 2ª Câmara Cível, entendeu pela incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor da pauta fiscal municipal e o valor considerado para integralização, aplicando, para tanto, o entendimento firmado pelo STF no RE nº 796.376/SC (Tema 796), no sentido de que “a imunidade ... não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    No caso, em 26 de julho de 2019, os sócios promoveram aumento do capital social da empresa, mediante conferência de bem imóvel de seu patrimônio pessoal, ato formalizado por instrumento particular de rerratificação de contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. Na ocasião, houve a subscrição de novas cotas e a integralização correspondente com a entrega da nua-propriedade do imóvel em favor da sociedade.



    O imóvel utilizado na operação encontra-se matriculado sob nº 27.308 no Cartório de Registro de Imóveis do Município de Coxim/MS.



    Com fundamento no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, a Reclamada por meio de seus sócios, pleiteou perante o Município de Coxim/MS, a emissão de certidão de não incidência de ITBI, a fim de viabilizar o devido registro da integralização societária junto ao respectivo CRI.



    O pedido, entretanto, foi indeferido sob o argumento de que a integralização não teria atendido ao objetivo de fomento empresarial, porquanto a sociedade, constituída há três anos, declarou inexistência de balanço contábil, o que, segundo a autoridade administrativa, configuraria mera transferência patrimonial. Acrescentou, ainda, que a imunidade somente alcançaria a parcela do valor do imóvel correspondente ao capital social subscrito, incidindo o ITBI sobre eventual excedente.



    Tal entendimento ignora que os sócios se valeram da faculdade conferida pelo art. 23 da Lei nº 9.249/95, transferindo o bem pelo valor constante de suas declarações de imposto de renda e não pelo valor venal ou de mercado. Não houve constituição de reserva de capital ou destinação diversa, circunstância que afasta a própria hipótese de incidência do ITBI.



    Diante da negativa administrativa, os Impetrantes impetraram Mandado de Segurança, pleiteando o reconhecimento da imunidade constitucional. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ao julgar o writ, manteve a exigência do ITBI sobre a suposta diferença de valor, aplicando de forma automática o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 796.376/SC (Tema 796).



    Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sem, contudo, o Tribunal enfrentar de forma adequada e fundamentada questões específicas suscitadas pela parte — notadamente: (i) o alcance do art. 23 da Lei 9.249/95 (opção pelo valor constante da declaração de bens); (ii) ausência de contabilização da diferença como reserva de capital; (iii) inaplicabilidade do Tema 796 ao caso concreto por ausência da circunstância fática que justifica a limitação da imunidade; e (iv) afronta ao dever de fundamentação.



    Em face dessa omissão e da indevida aplicação do Tema 796, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, demonstrando que a controvérsia envolve violação direta a dispositivos infraconstitucionais e especificamente ao art. 156, §2º, I, da Constituição Federal e à autoridade do precedente firmado por esta Suprema Corte.



    [...]



    No caso em exame, busca-se impugnar decisão judicial que afronta diretamente a autoridade desta Suprema Corte, deixando de conferir eficácia vinculante às suas orientações (art. 102, I, “l”, da Constituição Federal), ao aplicar de forma equivocada e desarrazoada precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral (art. 103-A, §3º, da CF). 



    [...]



    No caso em exame, o Tribunal de origem deixou de examinar elementos essenciais suscitados nos autos, como por exemplo, a opção pelo valor constante na declaração de bens (art. 23, Lei nº 9.249/95), e a inexistência de qualquer lançamento contábil, constituição de reserva de capital ou destinação diversa dos valores que justificassem a incidência do tributo. 



     Assim sendo, torna-se necessário a correta interpretação do entendimento fixado no julgamento do RE nº. 796.376, pelo C. STF, pois a situação fática identificada no paradigma diverge da existente no caso sub judice, evidenciando a aplicação indevida da tese jurídica formalizada, dando ensejo a revsão por meio da presente Reclamação, conforme descrito pelo art. 988, § 4º, do CPC.



    [...]



    Ao assim decidir, não apenas se afrontou o art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, mas também se comprometeu a própria autoridade das decisões desta Suprema Corte, pois um precedente vinculante não pode ser manipulado para justificar resultado contrário ao que sua ratio decidendi efetivamente estabelece.



    [...]



    Diante disso, visando resguardar a competência desta Suprema Corte para a guarda da Constituição e para garantir a correta aplicação de sua própria jurisprudência vinculante, impõe se a concessão de medida cautelar liminar para suspender a eficácia do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 0800044-45.2020.8.12.0011, até o julgamento final da presente Reclamação, prevenindo-se, assim, a consolidação de ato jurisdicional inconstitucional e irreversível em prejuízo da Reclamante (doc. 1,pp. 1-18).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



    c) Consequentemente, cassar (anular) o trecho do acórdão recorrido que determinou a incidência do ITBI sobre a diferença de valor e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja proferida nova decisão que observe a correta aplicação do Tema 796, confrontando expressamente: (i) o art. 23 da Lei nº 9.249/95 (opção pelo valor constante da declaração de bens); (ii) a ausência de contabilização da diferença como reserva de capital; e (iii) o princípio da estrita legalidade e o dever de fundamentação (art. 93, IX, CF). (Doc. 1, pp. 18-19).   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.   



    Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso de paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.  



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, bem como em consulta ao site do TJMS, vê-se que, no processo de origem, ainda não houve a interposição de recurso extraordinário. O ato reclamado apontado é o acórdão que julgou o recurso de apelação da reclamante (doc. 7).



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator